Tribunal: TJDFT
Processo: 0733885-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA A ENTREGA DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA E NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.

II. Mérito.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).

B. A requerente (aposentada, idosa) narra que: (i) em 24.07.2020, teria recebido ligação da central de atendimento da instituição financeira que informou movimentação financeira atípica mediante a utilização de seu cartão de crédito, e orientou a requerente ligar para o número telefônico (“0800”) que constava no verso do seu cartão; (ii) ato contínuo, a requerente realizou a chamada para o “0800”, e o suposto preposto do requerido dispunha de todos seus dados pessoais (nome completo, CPF, agência e conta) e informou que o cartão havia sido clonado, sendo necessária a confirmação da senha para efetivar os bloqueios da conta corrente e do cartão de crédito; (iii) após, a “atendente” informou que a instituição financeira iria recolher o “cartão plástico”, mas para a segurança do correntista seria necessário raspar o código de segurança contido no cartão; (iv) o plástico foi recolhido por um suposto “preposto” do banco, o qual portava crachá e uniforme do banco; (v) após 30 minutos recebeu nova ligação da administradora do cartão de crédito acerca de movimentações financeiras atípicas mediante o uso de seu cartão (o qual acreditava estar cancelado), quando então constatou ter sido vítima de “golpe”; (vi) com a administradora do cartão conseguiu bloquear as transações fraudulentas sem ônus a requerente, entrementes não logrou resolução extrajudicial dos débitos em conta corrente e poupança (saques de valores das contas de poupança e corrente, pagamento de tributos estaduais - Estado de São Paulo, contrato de adiantamento de 13o salário, refinanciamento de empréstimo).

C. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiro (CDC, art. 14, “caput” e § 3o, I e II).

D. Conforme entendimento pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT: Súmula no 28 “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.

E. Nesse panorama fático e jurídico, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).

F. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão n. 1206867, DJE 16.10.2019).

G. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida à restituição da quantia de R$ 16.782,14, cancelamento dos empréstimos BB Crédito 13o Salário e BB Automático, e o restabelecimento da operação BB Renovação Consignação).

III. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).